Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705714-49.2019.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO FREITAS DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MULTIPLAS LESÕES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTANEA NÃO CONFIGURADA. HIERARQUIA DAS FASES. PENA ADEQUADA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1.O réu excedeu a normalidade do tipo, ao desferir inúmeros socos na vítima, que resultaram em inúmeras lesões, o que denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a valoração da culpabilidade, sem que se represente bis in idem. 2. Não há que falar em confissão, se o réu nega os fatos narrados na denúncia e as declarações prestadas por ele não foram utilizadas para fundamentar a condenação. 3. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de apenas uma agravante, deve guardar, em regra, consonância com o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou sobre o termo médio das penas cominadas ao delito, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente para atender à hierarquia de gravidade escalonada entre as fases do sistema trifásico da dosimetria da pena. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Indenização mantida em atenção às peculiaridades do caso. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que o acórdão combatido elevou a pena-base em patamar acima do razoável, considerando a análise desfavorável de uma única circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena. Entende que a fixação da reprimenda na primeira fase do crime encontra-se desproporcional. Pede a revisão da dosimetria da pena; b) artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, porquanto não houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59, 61, inciso II, alínea “f”, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028